Tribunal: STF
Processo: HC 197297
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Negativa de autoria delitiva. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na estreita via do writ. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado, com pedido de liminar, por Marcelo Eduardo Battaglin Maciel em favor de Cristiano Feijo Madrile, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 618.482/RS (evento 24).
    O Paciente foi preso preventivamente, em 25.9.2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com previsão no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (evento 18 - fls. 1-4).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DE SPROVIDO. 
    I - Conforme entendimento firmado por esta eg. Corte Superior, para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 
    II - As instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento de todo vedado na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Precedentes do STF e do STJ. 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que determinou a morte da vítima, motivado pelo propósito de vingança pelo assassinato de pessoa anteriormente assassinada, tendo sido arrebatada de sua residência pelos seus comparsas, amarrada e morta com diversos disparos de arma de fogo, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Defende a negativa de autoria delitiva do paciente como mandante do crime, uma vez recluso, na data do delito, em Penitenciária Federal. Assevera imprestabilidade do depoimento de testemunha que teria ouvido ‘a voz do paciente, falando ao telefone com um corréu (executor), externando ordens, no exato momento do homicídio’. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De acordo com a peça acusatória, ‘o paciente e os corréus, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, com disparos de armas de fogo (não apreendidas), por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram a vítima Felipe da Silva Ferreira, causando-lhe as lesões descritas na certidão de óbito da fl. 06 do IP (...). Constou na denúncia que o paciente CRISTIANO foi apontado como mandante. Ainda, foi mencionado que “os denunciados, integrantes da facção dos ‘Bala na Cara’, agiram impelidos por motivo torpe, qual seja para vingar a morte de Rafael de Araújo, vulgo ‘Buiu’, vítima de homicídio ocorrido em 04/05/2019 em Canoas/RS, ante a suspeita de Diego Alves Moreira naquele crime. Não havendo encontrado Diego no endereço da família, os agentes decidiram executar seu cunhado Felipe, modos operandi clássico daquela organização criminosa’.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    De todo modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à participação do paciente no delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de inícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante” (HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que determinou a morte da vítima, motivado pelo propósito de vingança pelo assassinato de pessoa anteriormente assassinada, tendo sido arrebatada de sua residência pelos seus comparsas, amarrada e morta com diversos disparos de arma de fogo, dados estes que justificam a imposição da medida extrema’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora